Tribunal: TJSP
Processo: 2252874-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento por danos materiais. Seguradora que indenizou seu segurado em colisão de veículos que teria sido causado por veículo de propriedade da Agravante. Locadora de veículos agravante que pretende a denunciação do locatário à lide. Possibilidade. Direito de regresso previsto no contrato de locação. Art. 125, inc. II, do Código de processo Civil. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento por danos materiais. Seguradora que indenizou seu segurado em colisão de veículos que teria sido causado por veículo de propriedade da Agravante. Locadora de veículos agravante que pretende a denunciação do locatário à lide. Possibilidade. Direito de regresso previsto no contrato de locação. Art. 125, inc. II, do Código de processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252874-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A, é agravado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252874-80.2019.8.26.0000 -Voto no 9022
2
Voto N.o 9.022
Agravo de Instrumento no 2252874-80.2019.8.26.0000
Agravante: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A
Agravado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: 22a Vara Cível do Foro Central
Origem: 1048529-63.2019.8.26.0100
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento por danos
materiais. Seguradora que indenizou seu segurado em colisão de
veículos que teria sido causado por veículo de propriedade da
Agravante. Locadora de veículos agravante que pretende a
denunciação do locatário à lide. Possibilidade. Direito de regresso
previsto no contrato de locação. Art. 125, inc. II, do Código de
processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Movida Locação de
Veículos S/A em face da decisão que indeferiu a denunciação à lide pretendida pela
Agravante nos autos da ação indenizatória proposta pela Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais.
A Seguradora ingressou com ação indenizatória postulando o
ressarcimento de danos materiais por ela indenizados ao seu segurado, em colisão de
veículos que teria sido ocasionada por veículo de propriedade da Agravante.
Na condição de locadora de veículos, a Agravante pugnou pela
denunciação da lide ao locatário do veículo, visto que, se confirmadas as alegações do
Agravado, em lide secundária, o Locatário do veículo seria o responsável pelo
ressarcimento dos valores à Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252874-80.2019.8.26.0000 -Voto no 9022
3
O MM. Juízo originário houve por bem indeferir o pedido, por entender
que no “contrato de locação não se vislumbra cláusula expressa quanto à danos à
terceiros, descrevendo apenas responsabilidade do locatário quanto ao veículo locado,
acessórios, multas e outros”.
Foram opostos embargos de declaração pela Seguradora, os quais
terminaram rejeitados. Dessa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, no
qual a parte pretende o reconhecimento da possibilidade de denunciação à lide.
O agravo foi interposto sem pedido de tutela de urgência.
Intimada, a Seguradora apresentou sua contraminuta, na qual postula
pela manutenção da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pelo Agravante
comporta provimento.
Nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, é admissível a
denunciação à lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em
ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
Em que pese a decisão originária ter fundamentado o indeferimento da
pretensão da Agravante na ausência de previsão de responsabilidade no contrato, é possível
verificar que a clausula 6.13, traz expressamente a responsabilidade do locatário pelo
ressarcimento:
“6.13. O Locatário, Usuário e/ou Condutor Adicional, pela celebração do
Contrato e disposições deste Termo, assumem a exclusiva responsabilidade por
todos os atos (comissivos e omissivos), fatos e danos (materiais, pessoais,
corporais, morais, estéticos, decorrentes e/ou não da dignidade da pessoa
humana, diretos, indiretos, dentre outros, sem qualquer limitação), a que derem
causa a terceiros, a partir do início da locação do veículo até o seu efetivo
encerramento, concordando, desde já, a reembolsar a locadora por todo e
qualquer valor que esta vier a arcar em razão desses atos, fatos e danos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252874-80.2019.8.26.0000 -Voto no 9022
4
como com a sua denunciação à lide, nos termos dos artigos 125 a 129 da
legislação processual civil vigente, no caso de a Locadora vir a ser processada
por terceiros a qualquer título”.
Nesse sentido, tendo em vista o texto de lei e a previsão expressa em
contrato, de rigor o reconhecimento da possibilidade de denunciação à lide do locatário do
veículo.
O tema não é novo e, em situações similares, assim já decidiu esta
Colenda Câmara:
“Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Encontra amparo na previsão do
art. 125, II, do CPC a pretensão da locadora de denunciar a lide ao locatário
do veículo envolvido em sinistro, se este se obrigou, pelo contrato, a
reembolsá-la de valores que vier a arcar em razão de danos provocados por
sua condução. Precedente desta Col. Câmara. Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2287860-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos
emergentes movida em face da locadora do veículo. Denunciação da lide à
locatária. Possibilidade. Direito de regresso previsto no contrato de locação.
Art. 125, inc. II, do CPC/2015. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2146219-89.2016.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/09/2016; Data de Registro: 06/09/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
DENUNCIAÇÃO DA LIDE Instituto que deve ser admitido, porquanto a
situação dos autos se enquadra na hipótese do art. 125, II, do CPC
Contrato celebrado entre denunciante e denunciada que prevê a obrigação
da locatária a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo eventualmente
sofrido pela locadora do veículo
Precedentes desta Corte
Recurso
provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2124423-71.2018.8.26.0000; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de
Registro: 20/08/2018)
Assim, impõe-se o provimento do presente recurso com a reforma da
decisão originária, para possibilitar a denunciação à lide nos termos postulados pela
Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252874-80.2019.8.26.0000 -Voto no 9022
5
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator